Tribunal: TJSP
Processo: 2267205-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA ANTES DA APRECIAÇÃO DO RECURSO DA DEVEDORA – Credor que interpôs agravo de instrumento dessa outra decisão – PERDA DO OBJETO RECURSAL NO QUE SE REFERE AO QUANTUM PENHORÁVEL DO TOTAL BLOQUEADO – Reconhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2267205-67.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000372913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267205-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO ROSSINI VILA CLEMENTINO, é embargada ANNA LEE CARR DE
MUZIO MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2267205-67.2019.8.26.0000/50000
2
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP
Embargante: CONDOMÍNIO ROSSINI VILA CLEMENTINO
Embargada: ANNA LEE CARR DE MUZIO MEIRA
Interessados:
JOÃO
FERNANDO
DE
ANDRADE
MEIRA
e
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. FÁBIO FRESCA
VOTO No 27042
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO À
PENHORA ANTES DA APRECIAÇÃO DO RECURSO DA
DEVEDORA Credor que interpôs agravo de instrumento dessa
outra decisão PERDA DO OBJETO RECURSAL NO QUE SE
REFERE
AO
QUANTUM
PENHORÁVEL
DO
TOTAL
BLOQUEADO Reconhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Condomínio Rossini Vila Clementino, contrariando o v. acórdão
proferido a fls. 267/273, sob o fundamento que o aresto padece de erro material,
uma vez que o aresto considerou como bloqueada a quantia de R$ 106.140,32,
quando o correto seria R$ 83.248,24, de modo que, ressalvados os 40 salários
mínimos impenhoráveis, sobejaria ao credor, embargante, a quantia de
R$ 43.328,24.

A fls. 5 dos embargos de declaração, deu-
se vista à embargada, Anna Lee Carr de Muzio Meira, que se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2267205-67.2019.8.26.0000/50000
3
apontando a perda do objeto d/o recurso, haja vista o julgamento da impugnação
à penhora em primeiro grau (fls. 8/1).
É o relatório.

Consigna-se, inicialmente, que, alçado à
condição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o assim chamado
novo coronavírus (COVID-19) afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de
pessoas ao redor do mundo. Em virtude de sua rápida propagação no meio
social, a rotina da justiça brasileira foi substancialmente alterada, havendo, no
âmbito dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Superiores, a suspensão das
sessões presenciais. Consequentemente, levando-se em conta o primado do
princípio da celeridade processual e do Provimento CSM 2550/2020,1 e
considerando-se, ainda, que não cabe, no presente caso, a apresentação de
sustentação oral, o julgamento será realizado pelo plenário virtual, apesar da
oposição à fls. 243.
Segundo reproduzido a fls. 09/11 e 17/19,
antes do julgamento do agravo de instrumento que deu causa ao presente
aclaratórios, o juiz de primeiro grau apreciou a impugnação à penhora interposta
por Anna Lee Carr de Muzio Meira, sendo que dessa decisão o Condomínio
Rossini Vila Clementino interpôs recurso, autuado sob o no
2035880-24.2020.8.26.0000.
1 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2267205-67.2019.8.26.0000/50000
4
Assim,
o
agravo
de
instrumento
2267205-67.2019.8.26.0000 perdeu o seu objeto, no que tange à discussão do
quantum penhorável decorrente do bloqueio judicial.
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso, alterando-se de ofício a conclusão do julgado proferido no agravo de
instrumento para declarar-lhe a perda do objeto, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR